Tribunal: TJES
Processo: 5007534-08.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-16

Ementa:
EMENTA:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, § 2º, I, III E IV (QUATRO VEZES), NA FORMA DO ARTIGO 71, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
.
PEDIDO DE
EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DISTINTAS.
AÇÃO REVISIONAL
IM
P
ROCEDENTE.
1. Nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal, “No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. No caso em comento, a pena-base do requerente diferiu da pena do corréu por circunstâncias de caráter pessoal, não havendo que se falar em afronta ao artigo 580, do Código Penal.
2. A limitação trazida no artigo 75, do Código Penal, diz respeito ao tempo de cumprimento de pena, e não à quantidade de pena aplicada. De modo que, o reconhecimento da continuidade delitiva específica pode ocasionar em reprimenda superior ao patamar estabelecido no mencionado artigo. Precedentes.
3. Revisão criminal julgada improcedente.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5007534-08.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FABIO PINHEIRO CASTIAS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 29/04/2024 - EXTRAORDINÁRIA

REQTE.: FABIO PINHEIRO CASTIAS

REQDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

REVISOR: O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Fábio Pinheiro Castias
(id. 5470474), em face do acórdão emanado pela Segunda Câmara Criminal, nos autos da Ação Penal nº 0007373-57.2017.8.08.0012, que deu parcial provimento ao recurso do requerente, que restou condenado à pena de 60 (sessenta) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I, III e IV (quatro vezes), na forma do artigo 71, parágrafo único, ambos do Código Penal, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

A defesa requer, em síntese, a procedência da ação revisional, a fim de que a pena-base e a fração aplicada quanto à continuidade delitiva sejam redimensionadas, em razão do resultado do julgamento do recurso de apelação do corréu Jefferson Luz da Ressurreição, com fundamento no princípio da isonomia.

Parecer da Procuradoria de Justiça, no id. 7190027, no sentido de que a revisão criminal seja conhecida e julgada improcedente.

É o relatório.

À revisão.

Vitória, 11 de março de 2024

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Pois não, doutor, com a palavra pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ:-

Senhor Presidente, quero cumprimentar Vossa Excelência. Ao dirigir os cumprimentos a Vossa Excelência, cumprimento os demais Pares, cumprimentar o ilustre Procurador de Justiça, Doutor Josemar, os serventuários da Casa, os colegas advogados, partes, famílias.

Excelências, trata-se de um pedido de revisão criminal, um fato muito peculiar que aconteceu no ano de 2011, na Cidade de Cariacica. Foi um quádruplo homicídio, em que foram quatro réus denunciados e quatro réus condenados. Dentre eles, a pessoa do Revisionando Fábio.

Inicialmente, foram a julgamento Fábio e o corréu Leandro, e ambos foram condenados a uma pena de 80 (oitenta) anos de reclusão, sendo 20 (vinte) anos para cada um dos homicídios perpetrados naquela época. E foi analisado, como circunstância judicial negativa, a culpabilidade e a circunstância do crime, para o revisionando.

Em sede de apelação, após julgamento, foi reconhecido o crime continuado e aplicada a fração até o triplo. Então a pena do revisionando foi reduzida de 80 (oitenta) anos para 60 (sessenta) anos.

Ocorre que após o julgamento da apelação do revisionando, um terceiro réu foi a julgamento, de nome Jefferson Luz.

E esse terceiro réu, em primeira instância, foi condenado aos mesmos 80 (oitenta) anos, mas, em sede de apelação, a pena dele foi reduzida para 30 (trinta) anos de reclusão. E qual a fundamentação que foi utilizada?

Primeiramente, o pedido da defesa é que se aplique de forma isonômica os mesmos critérios que foram utilizados na apelação do corréu Jefferson, que foi o terceiro a ir julgamento, ao Revisionando Fábio, para que se utilize a exasperação das vetoriais negativadas na fração de um sexto. Por quê? Porque a pena-base fixada para o Revisionando Fábio foi de 20 (vinte) anos, com base em duas circunstâncias judiciais que foram valoradas de forma negativa: a culpabilidade e a circunstância do crime.

Contudo, para o corréu, que teve quatro circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa, sendo a culpabilidade, a conduta social, a circunstância do crime e a personalidade, a pena-base também foi fixada em 20 (vinte) anos de reclusão. Ou seja, para o corréu foi utilizada a fração de um sexto para cada vetorial negativada, conforme entendimento já desta Casa, também do Superior Tribunal de Justiça, mas em relação ao revisionando, não foi aplicada a fração de um sexto.

A primeira parte do pedido da defesa está no tocante ao reconhecimento no tratamento isonômico, para que se aplique também a mesma fração de um sexto nas vetoriais que foram avaliadas de forma negativa.

Desta forma, a pena do revisionando deveria ser fixada, a sua pena-base, em 16 (dezesseis) anos de reclusão, utilizando os mesmos critérios que foram utilizados na apelação do corréu Jefferson, que, repito, foi o terceiro a julgamento.

E na terceira fase da dosimetria da pena, foi reconhecido, também, para o corréu Jefferson a continuidade delitiva.

Contudo, na época, o desembargador, que foi o relator da apelação, o Desembargador Sérgio Bizotto, que compôs tão brilhantemente esse tribunal, ele reconheceu, com base na jurisprudência majoritária, da época, do STJ, que em caso de crime continuado não poderia superar o que previa o artigo 75 do Código Penal, que, à época, previa que a sanção máxima não ultrapassasse 30 (trinta) anos.

E com base nessa jurisprudência do Superior do Superior Tribunal de Justiça, ele aumentou, à metade, a fração referente ao crime continuado, em relação ao corréu Jefferson, não foi pelas suas circunstâncias pessoais, mas sim com base no entendimento majoritário aplicado à época pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ao tomar conhecimento do julgamento favorável dessa apelação do terceiro réu, que foi a julgamento, a defesa então ajuíza, junto a esse tribunal, a presente revisão criminal, como foi dito primeiramente, para reconhecer da mesma forma a exasperação de um sexto para cada vetorial avaliada de forma negativa, e também para reconhecer, da mesma forma, com base na jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, à época, a aplicação da fração do crime continuado para o Revisionando Fábio, para que da mesma forma que foi utilizado a metade para o terceiro réu, que foi o julgamento do Jefferson, seja usado da mesma forma, com tratamento isonômico, para o Revisionando Fábio.

Desta forma, ao ver e ao enxergar da defesa, deve-se aplicar um sexto sobre cada vetorial. A pena. Assim, chegaria a 16 (dezesseis) anos, e aplicar a metade, a mesma fração utilizada para o corréu Jefferson. Assim teremos um julgamento isonômico em relação a ambas as partes que participaram do mesmo delito, que participaram do mesmo fato, mesma maneira, mesmo modo de execução, e já foi considerado um crime continuado. A única divergência é que, quando foi julgado inicialmente a apelação do Revisionando Fábio, foi aplicada a fração do crime continuado ao triplo. Então, a pena dele chegou a 60 (sessenta) anos. Quando foi julgada a apelação do terceiro réu, foi reconhecida a fração de metade para o crime continuado. Então, em homenagem ao princípio da isonomia, embora a defesa não peça a aplicação do 580 do CPP, porque entende até que as condições pessoais do revisionando são mais favoráveis do que o do terceiro réu que foi julgado, que é o Jefferson.

Mediante a isso, a defesa trouxe à baila, trouxe aos autos do processo, o julgamento da apelação, o inteiro teor, o acórdão, a apelação do corréu Jefferson, e pedindo que esta câmara reconheça, com base no princípio da isonomia, os mesmos direitos da aplicação de pena para o revisionando, nos mesmos moldes do corréu Jefferson.

É o que requer, como medida de justiça, que seja julgado procedente a presente ação revisional, e requer ainda que faça constar nas notas taquigráficas a sustentação oral da presente defesa.

Agradeço, Senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Cumprimento o douto advogado e passo a palavra ao Eminente Relator, Desembargador Eder Pontes da Silva.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Senhor Presidente, cumprimento o ilustre advogado. E considerando alguns aspectos abordados em sua sustentação oral, peço o retorno dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Os autos, então, retornam ao gabinete do eminente e digno relator, Desembargador Eder Pontes da Silva.

*

gvg
*

DATA DA SESSÃO: 13/05/2024

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Fábio Pinheiro Castias

(id. 5470474), em face do acórdão emanado pela Segunda Câmara Criminal, nos autos da Ação Penal nº 0007373-57.2017.8.08.0012, que deu parcial provimento ao recurso do requerente, que restou condenado à pena de 60 (sessenta) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I, III e IV (quatro vezes), na forma do artigo 71, parágrafo único, ambos do Código Penal, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

A defesa requer, em síntese, a procedência da ação revisional, a fim de que a pena-base e a fração aplicada quanto à continuidade delitiva sejam redimensionadas, em razão do resultado do julgamento do recurso de apelação do corréu Jeferson Luz da Ressurreição, com fundamento no princípio da isonomia.

Pois bem. Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi

do artigo 621, incisos I ao III do Código de Processo Penal), que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição por insuficiência probatória ou à revisão da dosimetria da pena realizada com base na discricionariedade regrada do julgador.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda.

Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e
os

elementos

probatórios

devem

ter

poder

conclusivo

a

demonstrar,

cabalmente,

a

inocência

do

condenado

ou

a

circunstância

que

o favoreça
.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela força da coisa julgada, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa premissa, o
inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal,
permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, já o
inciso II
, do mesmo artigo, permite a revisão quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos e, por sua vez, o
inciso III,
do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nessa senda, no presente caso, pautado no inciso III, do mencionado artigo,
o requerente objetiva

o

redimensionamento da pena, por meio da redução da pena-base e da aplicação de fração de aumento

menos significativa quanto ao crime continuado
, em razão do resultado do julgamento do recurso de apelação do corréu Jeferson Luz da Ressurreição, com fundamento no princípio da isonomia.

Dito isso, antes de iniciar a análise dos pleitos defensivos, imperioso fazer um breve resumo dos fatos que ocasionaram no ajuizamento da presente revisão criminal.

O ora requerente, Fábio Pinheiro Castias, e os corréus Leandro Assis da Silva e Jeferson Luz da Ressurreição, foram denunciados pela prática do crime do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal (quatro vezes), por terem ceifado a vida de
04
(
quatro) jovens
, que foram amarrados e torturados psicologicamente antes da morte, que se consumou com diversos disparos de arma de fogo principalmente na região da cabeça, tão somente em razão dos jovens terem furtado latinhas de cerveja e refrigerante vazias do estacionamento do estabelecimento de um dos corréus.

Diante disso, os réus foram condenados nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal (quatro vezes), à pena de 80 (oitenta) anos de reclusão.

Em sequência, o requerente Fábio Pinheiro Castias e o corréu Leandro Assis da Silva recorreram da sentença, tendo o recurso sido distribuído ao Desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, que deu parcial provimento aos recursos, tão somente para reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de homicídio qualificado praticados, aplicando a
fra
ç
ão

de

aumento

máxima
prevista no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, isto é,
no triplo
, restando a pena final dos denunciados estabelecida em 60 (sessenta) anos de reclusão.

Posteriormente, o corréu Jeferson Luz da Ressurreição também interpôs recurso de apelação, que foi distribuído e julgado pelo Desembargador Sergio Bizzotto Pessoa de Mendonça, oportunidade em que foi dado parcial provimento ao recurso para reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de homicídio qualificado praticados, sendo aplicada a
fra
ç
ão de aumento intermediária
prevista no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, isto é,
1/2 (metade)
, estabelecendo a pena final do denunciado em 30 (trinta) anos de reclusão.

Por tal razão, a defesa do requerente postula o redimensionamento da pena, ao fundamento que a fixação de reprimenda tão desproporcional entre os réus por circunstâncias objetivas fere o princípio da isonomia.

Pois bem. Inicialmente,
no que diz respeito ao pleito de redução da pena-base
, sustenta a defesa que enquanto a pena-base do corréu Jeferson Luz da Ressurreição foi fixada em 20 (vinte) anos de reclusão em razão de 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base do ora requerente também foi fixada no mesmo patamar, em que pese tenham sido consideradas apenas 02 (duas) circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal como negativas.

Nesse ponto, não se desconhece que, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal, “
No caso de

concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado

em

motivos que

não sejam

de caráter exclusivamente

pessoal, aproveitará

aos outros
”.

No caso dos autos, contudo, a pena do requerente diferiu da pena do corréu Jeferson Luz da Ressurreição por circunstâncias de caráter pessoal, considerando que Fábio Pinheiro Castias foi a pessoa responsável por buscar um objeto para imobilizar as vítimas, voltando com pedaços de arame que pegou de uma oficina, amarrando as vítimas de dois a dois, um de costas para o outro, com as mãos amarradas pra trás, deixando os ofendidos completamente indefesos e sem possibilidade de esboçar qualquer reação.

Assim, entendo que, muito embora tenham sido consideradas desfavoráveis ao réu apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, decerto as peculiaridades da ação do apelante impõem maior valoração quanto a cada circunstância judicial negativa, não havendo que se falar,
in casu
, em afronta ao artigo 580, do Código Penal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. PECULATO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE ACENTUADA. CONSEQUÊNCIAS. VALORAÇÃO DO PREJUÍZO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. ANTECEDENTES, PRIMARIEDADE E CONDUTA SOCIAL. CONDIÇÕES DE CARÁTER PESSOAL. ART. 580, DO CPP. NÃO INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. AUMENTO DE 1/6 DO MÍNIMO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. DIREITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. WRIT NÃO

CONHECIDO. [...] 5.
Não há que se falar em redução da pena, por força do

efeito

extensivo

do

art.

580,

do

CPP,

quando

as

alegações

de

igualdade

se

baseiam

em

bons

antecedentes,

primariedade

e

conduta

social

adequada,

motivos

de

caráter

exclusivamente

pessoal
, ainda mais quando eles já foram valorados positivamente para o paciente na dosimetria da pena. [...]. 7. Writ não conhecido. (STJ; HC 504.463; Proc. 2019/0107193-6; AL; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 13/04/2021; DJE 16/04/2021)

Ressalto que esse também foi o entendimento exarado pela Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 7190027. Confira-se:

Nessa linha de argumentação portanto, é idôneo o recrudescimento da pena daquele que teve maior participação na empreitada criminosa fornecendo o material para imobilização das vítimas do crime de homicídio, possuindo assim, culpabilidade exacerbada.

Outrossim, in casu, a eventual extensão dos efeitos da Apelação Criminal do corréu ao ora requerente consistiria em violação ao princípio da individualização da pena, uma vez que a dosimetria da pena deve avaliar a condição pessoal de cada sentenciado, na medida em que cada um dos envolvidos na prática criminosa possui características próprias que inviabilizam a fixação da reprimenda em termos idênticos.

Assim, considerando que as características e ações próprias de cada agente inviabilizam a valoração idêntica das circunstâncias judiciais,
não vislumbro ilegalidade na aplicação da primeira fase da dosimetria da

pena

no

caso em comento
.

Noutro giro,
q
uanto ao pedido de modifica
ç
ão da fração aplicada em relação à continuidade delitiva
, a fim de que seja adotado o mesmo patamar utilizado na dosimetria da pena do corréu Jeferson Luz da Ressurreição,
também não merece acolhimento
. Explico.

O parágrafo único, do artigo 71, do Código Penal, prevê o seguinte:

Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.

Por sua vez, o parágrafo único, do artigo 70, do mesmo Código dispõe que “
Não poderá a pena exceder a

que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código
”, enquanto o artigo 75, ao tempo do crime, previa que “
O

tempo de

cumprimento das

penas privativas de

liberdade não

pode ser superior

a 30

(trinta) anos
”.

Assim, ao que se constata, reconhecida a continuidade delitiva entre crimes dolosos, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, a pena final a ser aplicada não pode ser superior ao
quantum
que seria estabelecido em hipótese de concurso material, bem como o cumprimento da pena privativa de liberdade não pode ultrapassar 30 (trinta) anos.

Outrossim, depreende-se que em se tratando de hipótese de continuidade delitiva específica, prevista no parágrafo único, do artigo 71, do CP, a escolha da fração de aumento leva em consideração não só a quantidade de crimes praticados, mas especialmente as circunstâncias específicas do caso.

Dito isso, depreende-se do voto proferido no recurso de apelação do ora requerente e do corréu Leandro Assis da Silva, que foi aplicada a fração máxima de aumento quanto à continuidade delitiva específica, considerando a extrema crueldade e frieza na prática dos quatro crimes de homicídio qualificado praticados, ocasionando na pena final de 60 (sessenta) anos de reclusão.

Em contrapartida, no recurso de apelação do corréu Jefferson Luz da Ressurreição, foi adotada a fração intermediária de 1/2 (metade), ao fundamento de que a pena resultante da aplicação da continuidade delitiva estaria limitada pelo artigo 75, do Código Penal, o que supostamente impediria a aplicação da pena em patamar superior a 30 (trinta) anos de reclusão.

Ocorre que, conforme acima pontuado,
a limitação trazida no artigo 75, do CP, diz respeito
ao tempo de

cum
p
rimento

de

pena
,

e

não

ao

q
uantum

de

a
p
licação

da

pena
. Em outros termos, não há óbice se a pena for fixada em patamar superior aquele estabelecido no artigo 75, do CP, de forma que a limitação deve ser observada tão somente na fase do cumprimento da pena.

A esse respeito, colaciono os seguintes julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ao tempo que o limite previsto no artigo 75, CP era de 30 anos. Confira-se:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO

CONHECIMENTO. [...] 3. Embora o artigo 71, parágrafo único, do CP, faça menção ao limite previsto no artigo 75 do mesmo diploma legal,
o reconhecimento

da continuidade delitiva na forma específica pode levar a reprimenda para

patamar superior a 30 (trinta) anos de reclusão
. [...]. (STJ; HC 196.575; Proc. 2011/0024925-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 27/08/2014).

RECURSO ESPECIAL. PENAL. [...] CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES DOLOSOS PRATICADOS COM VIOLÊNCIA À PESSOA. APLICAÇÃO. ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. FIXAÇÃO NO MÁXIMO (TRIPLO). FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REDUÇÃO PARA O DOBRO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. [...] 9. Nos casos de crimes

dolosos contra vítimas diferentes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, o próprio legislador permite que o aumento de pena se dê até o triplo, e não na forma do caput do art. 71 do Código Penal, observados apenas os limites que seriam alcançados em caso de concurso material e
o tempo de cumprimento de 30

anos
, estabelecido no art. 75 do Código Penal. [...]. (STJ; REsp 1.248.240; Proc. 2011/0058813-0; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 15/04/2014).

Dessa forma, não coaduno com o entendimento que ocasionou na limitação da pena do corréu Jefferson Luz da Ressurreição à 30 (trinta) anos de reclusão, haja vista tal entendimento não condizer com o estabelecido no Código Penal e com o posicionamento jurisprudencial.

A propósito, no julgamento da revisão criminal ajuizada pelo corréu Leandro Assis da Silva (nº 5006522- 56.2023.8.08.0000), na qual foram realizados os mesmos requerimentos da presente ação, o preclaro Desembargador Relator Willian Silva negou os pleitos defensivos sob os mesmos fundamentos, cujo acórdão restou assim ementado, i
n verbis
:

REVISÃO CRIMINAL. ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E PESSOAIS DISTINTAS. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O artigo

580, do Código de Processo Penal, é explícito em normatizar que a decisão do recurso interposto por um dos réus apenas aproveitará aos outros se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, o que não é o caso. Precedentes. 2.
Embora o artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, faça

menção

ao

limite

previsto

no

artigo

75

do

mesmo

diploma

legal,

o

reconhecimento

da

continuidade

delitiva

na

forma

específica

pode

levar

a

reprimenda para patamar superior a 30 anos de reclusão.
Precedentes. (TJES – Revisão Criminal nº 5006522-56.2023.8.08.0000; Câmaras Criminais Reunidas; Relator Desembargador Willian Silva; Julg. em 12/09/2023).

À luz do exposto,
JULGO

IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZ A FILHO (PRESIDENTE):-

Consulto o eminente Revisor para efeito de voto.

*

V
O T O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (REVISOR):-

Senhor Presidente, fiz a revisão dos autos, recebi o voto com antecedência, acompanho integralmente o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

PEDRO VALLS FEU ROSA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA e

HELIMAR PINTO.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Registro o impedimento do eminente Desembargador Marcos Valls Feu Rosa.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)